Tribunal: TJES
Processo: 5005028-30.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005028-30.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VIEIRA SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA SOLICITADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005028-30.2022.8.08.0021

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: MARCOS ANTONIO VIEIRA SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7076585).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que o recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado), aduzindo a inexistência de falha na prestação do serviço, em razão da suspensão regular e restabelecimento do serviço no mesmo dia da solicitação de religação.

Entrementes, em relação à alegada falha na suspensão do serviço, com a indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, ressaltando-se:

É incontroverso que o autor é o titular da unidade consumidora 160687977, fato este não negado pela ré.

Todavia, em que pese a titularidade da UC pertencer ao requerente, a ré sem o mínimo de cautela e observância, constou em seus dados ordem de desligamento do serviço realizado em nome de terceiro.

O descaso da empresa só se evidencia, pois a tela trazida pela ré, aponta que registrou o pedido de desligamento requerido por um terceiro que sequer consta como titular da unidade consumidora.

Ademais, se verifica ainda a desídia da empresa, pois no cadastro consta um endereço diverso do endereço do imóvel do requerente que sofreu o corte [...]

A concessionária limita-se a apresentar telas sistêmicas de seu banco de dados, contudo, tenho que tais provas são produzidas unilateralmente pela ré, e as informações são inseridas pela própria empresa.

No presente caso, verifico que restou evidente a falha na prestação do serviço pela parte recorrente, ante a ausência de cautela em suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido (titular da unidade consumidora) em decorrência de pedido solicitado por terceiro.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Destarte, considerando a ilegalidade da suspensão, imperioso o reconhecimento dos danos morais, que se configuram, na hipótese,
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)